Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA. VALOR ADEQUADO. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597).
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de bronquiolite viral aguda, com expressa declaração de risco de sepse e de necessidade de internação urgente em leito de enfermaria.
3. A multa cominatória estabelecida se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata internação de criança com menos de um ano de vida, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução.
4. Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para implementação da autorização.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.